Tribunal: STF
Processo: RE 86357
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
          A CONSTITUIÇÃO  DO  DEVEDOR  EM  MORA  COMECA  A  CORRER
DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. FINDO O PRAZO DESTA, SEM A  PURGAÇÃO  DA
MORA, ESTARA RESCINDIDO O COMPROMISSO. A CONSEQUENCIA LEGAL E A
RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA PURGAÇÃO DA MORA  NO  PRAZO
ESTABELECIDO PARA A CONTESTAÇÃO.
          RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.